Tribunal: TJDFT
Processo: 0749924-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749924-27.2024.8.07.0001 RECORRENTES: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A RECORRIDOS: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., CECÍLIA JUNO MALAGUTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANDEIRA. CARTÃO. RESTITUIÇÃO. VALORES. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial para declarar a nulidade das transações fraudulentas via cartão de crédito da consumidora e condenar as instituições financeiras e a bandeira do cartão de crédito à restituição do valor descontado indevidamente da sua conta corrente. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) a legitimidade passiva da empresa da bandeira do cartão de crédito; ii) a responsabilidade da instituição financeira por danos causados ao consumidor decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro; iii) a caracterização dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. A empresa da bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual possui responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de transações realizadas no cartão, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 6. O débito de valores vultosos em conta corrente do consumidor, decorrente de fraude bancária, consubstancia causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da sua personalidade. 7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 8. Reparação por dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da autora provido. Recurso das rés desprovido. Tese de julgamento: “As instituições financeiras são civilmente responsáveis, independentemente da existência de culpa, pelos danos decorrentes de caso fortuito interno em relação a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias em geral, como a abertura de conta corrente, contratação de empréstimos e transações realizadas via cartão de crédito.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, caput e § 3o; CF/1988, art. 5o, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 596.237, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 3.2.2015; STJ, AgInt no REsp no 1.663.305, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 3.8.2017. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 403 do Código Civil, ao argumento de que deve ser observada a teoria da causalidade adequada, segundo a qual somente o efeito direto e imediato pode ser considerado para fins de responsabilidade civil, excluindo a imputação de responsabilidade ao banco quando o dano decorre de ato exclusivo de terceiro; b) artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser afastada a responsabilidade do recorrente, tendo em vista que a fraude foi praticada por terceiros. Verbera que o dano decorreu de falha na prestação do serviço da empresa de telefonia, que permitiu a prática do golpe SIM Swap, em que o criminoso assumiu o controle do celular da vítima ao transferi-lo para um chip de celular controlado pelo fraudador, com o intuito de obter acesso não autorizado aos seus dados pessoais; e c) artigos 186, 403, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, por entender que não teria ocorrido qualquer ato ilícito a ensejar reparação do dano moral pela parte recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027